Tribunal: TJES
Processo: 5007223-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007223-51
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: DARCKSON TEIXEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS PRATICADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Após os fatos, o
paciente
apresentou-se
de forma
espont
â
nea
, ainda que não perante a
a
utoridade condutora do Inquérito Policial, mas
em face

d
o Delegado do
9º Distrito Policial, em Vila Velha
, o que se deu no dia 14/02/2022 -
dois dias após o acidente -, conforme Termo de Declaração de fls. 122/123, cujo teor chegou ao conhecimento do Delegado Paulo Roberto Amaral da 18º Delegacia Regional de São Mateus apenas no dia 03/03/2022 (fl. 152).

2.
O
impetrante, em 25/02/2022, enviou
e-mail
ao Escrivão de Polícia atuante na 18ª DR de São Mateus, Peterson Cruz, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo seu cliente, o que teria ocorrido após contato telefônico entre ambos.
Todavia
,
extrai-se que
o decreto prisional somente foi emitido no dia 13/06/2022,
cujo mandado
restou
cumprido em 05/08/2022,
e que, a
o contrário d
o entendimento
alcançad
o

pelo
magistrado
,
o paciente não
se
encontrava em local certo e não sabido,
tampouco tinha a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

3.
N
ão obstante as condições pessoais favoráveis
do réu
não tenham o condão de, por si só
s
, afastar a custódia cautelar, a
pura
-se que
o
denunciado
é primário,
possui
bons antecedentes
(só responde à presente ação),
além de residência

e emprego fixo
s

(é Técnico em telecomunicações
e
atualmente
trabalha na Centel Brasil Serviços de Telefonia Eireli
).

4
.
A
lém dos fortes indícios de
que
os crimes de homicídio
praticados na direção de veículo automotor
tenham
sido praticado
s
na
modalidade
culposa,
o ato coator não encontra amparo
n
o
p
ericulum libertatis
,
o que,
por si só,

revela a desproporcionalidade da
custódia cautelar.

5
. Ordem
concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
concede
r a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5007223-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DARCKSON TEIXEIRA GOMES
COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

É um pedido de vista que fiz, e nesse processo o Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer concedeu a ordem, e o
Desembargador Helimar Pinto o acompanhou.

E constato que realmente um acidente de transito com vítima, mas o paciente estava indo em direção ao trabalho, não há prova de excesso de velocidade, nem placa havia no local, também não havia ingerido bebida alcoólica.

E por tudo que o eminente Relator traz no processo, estou também o acompanhando e concedendo a ordem.

O parecer aqui foi do doutor Sócrates de Souza, e também não vejo necessidade de custódia do paciente.

É unânime portanto a decisão.

*

*

*

swa*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO
:

Pedi vista dos autos após voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, que concedeu a ordem, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, entendendo que a prisão preventiva ora decretada não encontra amparo no
periculum libertatis,
revelando-se desproporcionalidade na custódia cautelar.

Pois bem.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
DARCKSON TEIXEIRA GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

Sustenta o impetrante que o coacto foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art.
art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 18, segunda parte, todos do Código Penal (duas vezes); art. 304, da Lei nº 9.503/1997 (duas vezes) e art. 305 da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal.
Aduz, nesse cenário, a ilegalidade na homologação da prisão preventiva antes decretada em desfavor do paciente.

Sustenta a defesa, em síntese:
I) a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 ou 313 do CPP; II) o paciente constituiu advogado ainda na fase inquisitória e os causídicos forneceram ao juízo meios e modos para serem localizados; III) não há que se falar em garantia da ordem pública para a custódia, pois o paciente é um cidadão respeitável, que nunca esteve envolvido em nenhum outro acidente de trânsito; IV) o paciente se apresentou espontaneamente 02 (dois) dias após o ocorrido, é réu primário, possui residência, emprego, além de bons antecedentes.

A Liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva.

Parecer ministerial, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem pleiteada.

O desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

Após proceder detida análise do caso, tenho em acompanhar o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Em minucioso estudo dos autos, observo que como fora bem pontuado pelo douto Desembargador em seu judicioso voto, incialmente,
o representante do Ministério Público de 1º grau pugnou pela prisão preventiva do acusado em 18.02.2022, ocasião em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido em 22.02.2022, decretando segredo de justiça, considerando a repercussão do caso na comunidade.

Em 09.06.2022, o representante do
Parquet
de 1º grau

pleiteou de “
forma apartada, por meio de cautelar autônoma, com o objetivo de manter o sigilo do presente em relação ao denunciado

considerando a repercussão do caso concreto e o evidente risco de fuga do distrito da culpa por parte do denunciado
” a decretação da prisão preventiva do paciente, em capitulação diversa da inicialmente apontada de homicídio culposo no trânsito (art. 302 do CTB), imputando-lhe, desta vez, a prática de homicídio doloso duplamente qualificado (art. 121, §2º, III e IV c/c art. 18, I, segunda parte) por duas vezes, além dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, de omissão de socorro (art. 304 do CTB) por duas vezes e do disposto no art. 305 do CTB, vindo o julgador primevo a acatar o pedido em 13/06/2022.

Pois bem. O magistrado de primeira instância concluiu pela presença de indícios suficientes de autoria, bem como pela necessidade da custódia máxima ante a gravidade em concreto dos delitos, fundamentando a decisão com base na garantia da ordem pública, diante da omissão de socorro às vítimas, e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o denunciado esquivou-se da responsabilização penal. Desta feita, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, com a expedição do competente mandado de prisão.

Após o cumprimento do mandado de prisão do paciente, a autoridade coatora, em 05.08.2022, homologou a prisão preventiva antes decretada, ressaltando que não houveram informações colhidas em sede de audiência de custódia capazes de modificar o contexto fático-processual, de modo a afastar a necessidade da prisão cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública ante a gravidade dos delitos, bem como para a aplicação da lei penal,
considerando que os fatos ocorreram em fevereiro de 2022 e o acusado permaneceu em local incerto e não sabido até o decorrente mês de agosto de 2022.

Ora, conforme observou o eminente Desembargador Relator, o paciente não se encontrava em local incerto e não sabido, inclusive apresentou-se de forma espontânea
dois dias após o acidente
perante o Delegado do 9º Distrito Policial, em Vila Velha, em que pese não ser a autoridade condutora do inquérito, manteve contato com o Delegado Paulo Roberto Amaral da 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Além disto, o impetrante enviou e-mail em 25.02.2022, direcionado ao Escrivão de Polícia atuante na
18ª Delegacia Regional de São Mateus, colocando-se à disposição para elucidação dos fatos.

No mesmo sentido é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, nas lavras do Dr. Sócrates de Souza, conforme mov. 3199952:

“[...] Percebo da r. decisão que deferiu o pedido de liminar, consta que na data de 24/02/2022 o d. procurador do paciente teria entrado em contato com o Escrivão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus
“colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo seu cliente”
e, somente na data de 13/06/2022 foi exarado o decreto prisional que restou cumprido em 05/08/2022.

Como os elementos carreados aos autos, e considerando as particularidades observadas, penso que a r. decisão liminar está correta e deve ser mantida. [...].”

Ademais, sopesando os autos, é possível atestar não haver nenhum indício de embriaguez ao volante, somando-se ao fato de que o paciente dirigia-se a Nova Venécia a trabalho, para atender um chamado às pressas e fazia uso de veículo locado pela empresa em que era contratado.

Observa-se, também, que conforme laudo pericial confeccionado em fase inquisitorial, não havia, nas proximidades do local em que ocorreu o trágico acidente, placa sinalizadora de velocidade, sendo impossível atestar que o paciente trafegava em velocidade incompatível com a via.

Nessa linha, reproduzo trecho do voto do eminente Desembargador Relator, que retrata bem a situação acima descrita:

“[...]
Outrossim, os autos dão conta de que o denunciado trafegava à velocidade média de 79 km/h e, diversamente da compreensão firmada pelo ilustre magistrado, a perícia foi clara no sentido de que “
os peritos não localizaram placas de regulamentação de velocidade máxima permitida para via imediatamente anterior ao local do acidente, no sentido em que o veículo V1 trafegava (São Mateus-ES x Nova Venécia-ES)
”.

Significa dizer que, a princípio, não havia nas proximidades placa de sinalização indicando a velocidade máxima de 60 km/h (fl. 11 do laudo pericial). [...]”

Dessa feita, na esteira do entendimento do eminente Desembargador Relator, não é possível atestar que o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, não restando comprovado o
periculum libertatis do paciente,

revelando-se desproporcional a custódia cautelar.

Após análise acurada dos autos
reputo, sem resquícios de dúvidas, que assiste razão ao nobre Des. Relator, razão pela qual acompanho
integralmente o bem fundamentado voto proferido pelo E. Desembargador Relator
Walace Pandolpho Kiffer
, e
CONCEDO A ORDEM
requerida, para manter a liberdade provisória do paciente ante a inexistência dos motivos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo 312 do CPP.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007223-51
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: DARCKSON TEIXEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Darckson Teixeira Gomes em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0001621-23.2022.8.08.0047, homologou a prisão preventiva antes decretada em desfavor do paciente, por ter supostamente praticado os crimes descritos no art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 18, segunda parte, todos do Código Penal (duas vezes); art. 304, da Lei nº 9.503/1997 (duas vezes) e art. 305 da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante defende, em síntese: I) a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 ou 313 do CPP; II) o paciente constituiu advogado ainda na fase inquisitória e
os
causídicos
forneceram
ao juízo
meios e modos
para
serem
localiz
ados
;
III) não há que se falar em garantia da ordem pública para a custódia, pois o paciente é um cidadão respeitável, que nunca esteve envolvido em nenhum outro acidente de trânsito; IV) o paciente se apresentou espontaneamente 02 (dois) dias após o ocorrido, é réu primário, possui residência, emprego, além de bons antecedentes.

R
equer
liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão
proferida
nos autos
originários

com a
concessão d
o

relaxamento d
a
prisão e, consequentemente, expedi
ção de
alvará de soltura.

D
ecisão concedendo a liminar (ID 3104470).

Parecer ministerial pela concessão da ordem (ID 3199952).

Pois bem.

D
estaco
de antemão
e

em contrapartida à
p
ossível
alegação de supressão de instância, que
o
presente
remédio constitucional foi
impetrado em face d
e
decisão
proferida pel
a autoridade coatora em
05/08/2022,
por ocasião do
cumpri
mento

d
o
m
andado de
p
risão
do paciente
,
em sede de

A
udiência de
C
ustódia,
vindo
o ilustre magistrado
a
homolog
ar
a prisão
preventiva

por ele anteriormente decretada.

Verifica-se que, embora o presentante do Ministério Público de 1º grau tenha representado pela prisão preventiva do acusado em 18/02/2022, o juízo inicialmente indeferiu o pedido em 22/02/2022, ocasião em que decretou segredo de justiça, considerando a repercussão do caso na comunidade.

No primeiro momento, o magistrado concluiu que:

“
(...)
a autoridade policial não capitulou os tipos penais conforme a conduta atribuída ao representado, sendo certo que a imputação promovida pelo Ministério Público indica a prática de delito de trânsito (art. 302 do CTB, por duas vezes), ou seja, crimes culposos, bem como o cometimento de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima cominada em seis meses de reclusão (art.135 do CP) e causa de aumento de até o triplo se da omissão resulta morte.

O investigado
é
primário, respondendo apenas ao presente expediente, conforme certidão de fl. 10.

Embora a hipótese vertente se referira a um evento trágico onde duas vidas foram ceifadas em um atropelamento, não estão preenchidos, a princípio, os requisitos do art. 313 do CPP, motivo pelo qual não é possível, em uma primeira análise, o deferimento da medida cautelar pretendida pela Autoridade Policial
. (...)”

Posteriormente, precisamente em 09/06/2022, o
Parquet
de 1º grau

pleiteou de
“
forma apartada,
por meio de cautelar autônoma, com o objetivo de manter o sigilo do presente em relação ao denunciado
considerando a repercussão do caso concreto
e o evidente risco de fuga
do distrito da culpa por parte do denunciado
”
a decretação da prisão preventiva do paciente, em capitulação diversa da inicialmente apontada de homicídio culposo no trânsito (art. 302 do CTB), imputando-lhe, desta vez, a prática de homicídio doloso duplamente qualificado (art. 121, §2º, III e IV c/c art. 18, I, segunda parte) por duas vezes, além dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, de omissão de socorro (art. 304 do CTB) por duas vezes e do disposto no art. 305 do CTB, vindo o julgador primevo a acatar o pedido em 13/06/2022.

O magistrado então concluiu (fls. 272/272-verso) pela “(...)
presença de indícios de autoria suficientes em relação ao denunciado, uma vez que o inquérito policial conduzido pela Polícia Civil revela que DARCKSON teria assumido que no momento dos fatos ouviu um barulho muito forte fora do seu carro (fl. 155/155-v)
(...).”

Prosseguiu o julgador, afirmando:

“
(...)
pelos elementos de informação advindo
s
, é possível verificar a gravidade em concreto dos delitos, consistente no modus operandi empregado, uma vez que os crimes teriam ocorrido com o denunciado na condução de veículo automotor utilizado para trabalho, no momento que trafegava pelo acostamento e em velocidade incompatível, atingindo duas mulheres que se encontravam em local apropriado para pedestres, ambas vindo a óbito, afigurando-se necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva para
garantia da

ordem pública
, notadamente diante da omissão de socorro às vítimas, e para
assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que o denunciado, ao que consta, se afastou do local do acidente,

esquivando-se da responsabilização penal, o que demonstra o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

(...)

Ademais, concluído o inquérito policial, com a apresentação de elementos mais consistentes e esclarecedores, verifica-se que havia sinalização de velocidade máxima permitida de 60 km/h, tratando-se de local habitado, com diversas casas, e o denunciado estaria, ao que consta, no momento do atropelamento das duas vítimas, trafegando no acostamento e em velocidade incompatível (art. 18, I, do CP).
(...)
”

Por fim, transcrevo a decisão proferida pela autoridade coatora em 05/08/2022, após o cumprimento do mandado de prisão do paciente, vindo o juízo a homologar a prisão preventiva antes decretada.

No referido
decis
um
, o julgador primevo destacou que:

“
(...)

n
e
nhuma informação colhida nesta audiência de custódia trouxe modificação fática ou processual de modo a afastar a necessidade da prisão cautelar.

É preciso garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos descritos na inicial acusatória, em que duas mulheres perderam a sua vida.

Há fortes indícios da autoria atribuída ao ora custodiado, conforme destacado no decreto prisional, estando devidamente comprovada a materialidade.

Ademais, a prisão é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que os fatos ocorreram em 12/02/2022 e o acusado permaneceu em local incerto e não sabido até o decorrente mês de agosto de 2022.

Destarte, nos termos dos artigos 312, 313, I e 316, parágrafo único, do CPP,
mantenho a prisão preventiva do autuado
DARCKSON TEIXEIRA GOMES
.

(...).
”

Após compulsar os autos com acuidade, verifico que o paciente
apresentou-se
de forma
espont
â
nea
, ainda que não perante a
a
utoridade condutora do Inquérito Policial, mas
em face

d
o Delegado do
9º Distrito Policial, em Vila Velha
, o que se deu no dia 14/02/2022 -
dois dias após o acidente
-, conforme Termo de Declaração de fls. 122/123, cujo teor chegou ao conhecimento do Delegado Paulo Roberto Amaral da 18º Delegacia Regional de São Mateus apenas no dia 03/03/2022 (fl. 152).

Afere-se que o impetrante, em 25/02/2022, enviou e-mail ao Escrivão de Polícia atuante na 18ª DR de São Mateus, Peterson Cruz, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo seu cliente, o que teria ocorrido após contato telefônico entre ambos.

Todavia
,
extrai
o
que
o decreto prisional somente foi emitido no dia 13/06/2022,
cujo mandado
restou
cumprido em 05/08/2022,
e que, a
o contrário d
o entendimento
alcançad
o

pelo juízo,
o paciente não
se
encontrava em local certo e não sabido,
tampouco tinha a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Em seguimento
e
n
ão obstante as condições pessoais favoráveis
do réu
não tenham o condão de, por si só
s
, afastar a custódia cautelar, a
pura
-se que
o
denunciado
é primário,
possui
bons antecedentes
(só responde à presente ação),
além de residência

e emprego fixo
s

(é Técnico em telecomunicações
e
atualmente
trabalha na Centel Brasil Serviços de Telefonia Eireli
).

Quanto aos fatos, verifica-se que n
o

dia
do acidente
,
o acusado
estava a caminho de Nova Venécia
a trabalho
e fazia
uso do veículo
(
P
ick-up Fiat Strada
, Branca, P
laca
QUC-4092
)

locado pela
empresa
T
ele Performance
Telecomunicações Ltda
(TLP
) - que presta serviços de manutenção de rede para a Telefônica Brasil S/A (VIVO) em São Mateus -,

para
quem
trabalhava

à
época
,
quando acabou
provocando
o
desastre.

Também h
á relato
de
que o mesmo
havia sido
chamado às pressas para laborar no sábado. É o que se extrai das declarações prestadas p
or
sua avó (fl. 119), segundo a qual “
ele havia saído para comprar caranguejo, porém retornou correndo porque a empresa havia ligado para ele ir trabalhar.
”

Outrossim, os autos dão conta de
que o
denunciado trafega
va
à velocidade média de 79 km/h e,
diversamente d
a compreensão firmada pelo
magistrado
,
a perícia foi clara
no sentido de que
“
os peritos não localizaram placas de regulamentação de velocidade máxima permitida para via imediatamente anterior ao local do acidente, no sentido em que o veículo V1 trafegava (São Mateus-ES x Nova Venécia-ES)
”.

S
ignifica dizer que
,
a princípio,
não havia
na
s
proximidade
s

placa de sinalização
indicando a velocidade máxima de
60 km/h (fl. 11 do laudo pericial
).

R
estou evidenciado
ainda
que o acusado, momentos antes d
e atingir as vítimas,
quando
já havia saído da pista de rolamento
da rodovia BR-381
e
ade
n
trado à
área gramada
posterior
ao acostamento, colidiu contra um cesto metálico,
o que, a toda evidencia, corrobora a alegação de que este sofreu um mal súbito.

O
ra, há c
lareza solar quanto
à brutalidade do acidente que ceifou a
vida d
e Janaína Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro

de forma
tão
abrupta. Ta
mbém é certo
o enorme sofrimento gerado
aos seus familiares e
amigos
, que esperam, junto à comunidade local, uma resposta à altura d
o Poder Judiciário.

Entretanto
,
ainda que esta decisão
possa
causar
um sentimento de impunidade

aos que
desconhece
m
a lei
,
n
a espécie,
além dos fortes indícios de
que
os crimes de homicídio tenham
sido praticado
s
na
modalidade
culposa,
o ato coator não encontra amparo
n
o
p
ericulum libertatis
,
o que,
por si só,

revela a desproporcionalidade da
custódia cautelar.

Valho-me das palavras d
o jurista italiano
Francesco Carnelutti
em uma de suas obras mais célebres -
As Misérias do Processo Penal -,
segundo o qual
“
i
nfelizmente, a justiça humana é feita de tal maneira que não apenas se faz sofrer as pessoas porque são culpadas, mas também para saber se são culpadas ou inocentes.”

É o caso
em julgamento
, e, diante d
o exposto,
CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007223-51
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: DARCKSON TEIXEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS PRATICADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Após os fatos, o
paciente
apresentou-se
de forma
espont
â
nea
, ainda que não perante a
a
utoridade condutora do Inquérito Policial, mas
em face

d
o Delegado do
9º Distrito Policial, em Vila Velha
, o que se deu no dia 14/02/2022 -
dois dias após o acidente -, conforme Termo de Declaração de fls. 122/123, cujo teor chegou ao conhecimento do Delegado Paulo Roberto Amaral da 18º Delegacia Regional de São Mateus apenas no dia 03/03/2022 (fl. 152).

2.
O
impetrante, em 25/02/2022, enviou
e-mail
ao Escrivão de Polícia atuante na 18ª DR de São Mateus, Peterson Cruz, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo seu cliente, o que teria ocorrido após contato telefônico entre ambos.
Todavia
,
extrai-se que
o decreto prisional somente foi emitido no dia 13/06/2022,
cujo mandado
restou
cumprido em 05/08/2022,
e que, a
o contrário d
o entendimento
alcançad
o

pelo
magistrado
,
o paciente não
se
encontrava em local certo e não sabido,
tampouco tinha a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

3.
N
ão obstante as condições pessoais favoráveis
do réu
não tenham o condão de, por si só
s
, afastar a custódia cautelar, a
pura
-se que
o
denunciado
é primário,
possui
bons antecedentes
(só responde à presente ação),
além de residência

e emprego fixo
s

(é Técnico em telecomunicações
e
atualmente
trabalha na Centel Brasil Serviços de Telefonia Eireli
).

4
.
A
lém dos fortes indícios de
que
os crimes de homicídio
praticados na direção de veículo automotor
tenham
sido praticado
s
na
modalidade
culposa,
o ato coator não encontra amparo
n
o
p
ericulum libertatis
,
o que,
por si só,

revela a desproporcionalidade da
custódia cautelar.

5
. Ordem
concedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
concede
r a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 26 de outubro
de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.